Tribunal: TJMT
Processo: 1049568-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Recurso Inominado 1049568-50.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorrida: JOAQUINA TEODORA DE PAULA.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÁUDIO JUNTADO – IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
2. Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da relação jurídica entre a consumidora e o banco recorrido, torna-se imprescindível a realização de perícia, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3o da Lei no 9.099/95.
3. Processo extinto, sem resolução do mérito.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049568-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUINA TEODORA DE PAULA - CPF: 468.379.061-00 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÁUDIO JUNTADO – IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA – NECESSIDADE DE PERÍCIA –
COMPLEXIDADE DA CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da relação jurídica entre a consumidora e o banco recorrido, torna-se imprescindível a realização de
perícia
,
o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3o da Lei no 9.099/95.

3.

Processo extinto, sem resolução do mérito.

4.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023